Tribunal: TJDFT
Processo: 0739514-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739514-80.2019.8.07.0001 RECORRENTE: POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS RECORRIDO: CLÍNICA PIERRO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. GLOSAS INDEVIDAS/INJUSTIFICADAS. JULGAMENTO. CITRA PETITA. OCORRÊNCIA. CAUSA MADURA. APRECIAÇÃO DO PEDIDO OMISSO. INTEGRAÇÃO DA SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. ERROS NÃO CONFIRMADOS. GLOSAS INJUSTIFICADAS. PARÂMETRO DA CONDENAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. SUPRESSIO. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. 1. De acordo com o princípio da congruência, deve haver correlação entre o pedido inicial e a sentença, sendo vedado ao Juiz julgar aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido (CPC, arts. 141 e 492). 2. Constatada a omissão no exame de um dos pedidos iniciais, aplica-se a Teoria da Causa Madura, se possível, para apreciar o pleito omisso e integrar a sentença (CPC, art. 1.013, § 3o, III). 3. O Juiz poderá determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (CPC, arts. 370 e 371), apreciar as provas constantes nos autos e indicar as razões de seu convencimento. 4. Quando a impugnação apresentada contra o laudo pericial, assim como os argumentos de ambas as partes sobre a elaboração dos cálculosforemrespondidos e ratificados pelo perito, sem que os erros apontados tenham sido confirmados, a prova deve ser considerada hígida para embasar a decisão judicial. 5. Por força do princípio da congruência, é inviável a condenação do plano de saúde ao pagamento de valores de notas fiscais de serviços médicos prestados que não foram objeto de glosas indevidas/injustificadas, único fundamento da petição inicial. 6. A boa-fé objetiva, um dos pilares do direito contratual, transcende a mera intenção das partes (boa-fé subjetiva) e se manifesta como um padrão de conduta que se espera dos contratantes em todas as fases da relação contratual. 7. A jurisprudência do STJ orienta que é necessário o preenchimento concomitante de três requisitos para a configuração da supressio: “a) inércia do titular do direito subjetivo, b) decurso de tempo capaz de gerar a expectativa de que esse direito não mais seria exercido e c) deslealdade em decorrência de seu exercício posterior, com reflexos no equilíbrio da relação contratual." (REsp 1803278/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 5/11/2019). 8. O descumprimento reiterado de cláusula contratual, passível de atrair penalidades, que não são exigidas pelo possível credor por anos, ensejando desequilíbrio na relação, caracteriza a supressio. Essa situação inviabiliza a condenação da ré ao pagamento da multa e dos juros pleiteada. 9. Preliminar de julgamento citra petita suscitada pela autora acolhida. Aplicação da Teoria da Causa Madura. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. Recurso da autora conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil e 373 do CPC, sustentando que compete à parte autora, ora recorrida, a demonstração da legitimidade dos valores cobrados e o cumprimento das regras do contrato e do Manual do Credenciado, e à parte recorrente o descumprimento contratual da empresa a fim de justificar as glosas aplicadas. Aduz que a recorrida deveria comprovar que recorreu de todas as glosas tempestivamente, no prazo fixado no Manual do Credenciado, e ainda que as glosas aplicadas pela Operadora foram indevidas, mas assim não fez, razão pela qual não se justifica a condenação da recorrente ao pagamento do saldo de glosa final. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados FELIPE MUDESTO GOMES, OAB/MG 128.341 e MARCIO DE CAMPOS CAMPELLO JR., OAB/MG 114.566. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à mencionada contrariedade aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil e 373 do CPC, porquanto a análise da tese recursal demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030